Tribunal: STF
Processo: ARE 1334454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDORA MUNICIPAL. Santo André. Professor de Educação Infantil e Fundamental I. Estágio probatório. Apuração de deficiência funcional com desqualificação para exercício do cargo. Exoneração. LM nº 8.303/01, art. 4º e 7º. Reintegração e pagamento dos vencimentos. - 1. Cerceamento de defesa. Ao contrário do que alegado pelo Município, o fundamento principal da sentença a pré-existência de doenças psicológicas à admissão e a aplicação do art. 6º da LM nº 8.303/01 foi aduzido na petição inicial, não havendo que se falar em afronta aos art. 7º, 9º e 10 do CPC. Ademais, intimado para especificar provas, o Município manifestou desinteresse, portanto não procede a intempestiva alegação de cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar. - 2. Estágio probatório. Exoneração. O art. 6º da LM nº 8.303/01, que foi utilizado para fundamentar a sentença, não se confunde com a avaliação feita pela Comissão de Estágio Probatório (art. 3º e 4º); referido dispositivo permite a anulação da nomeação que é consequência diversa e mais grave que a exoneração em caso de constatação de incapacidade física para o desempenho das funções, se anterior ao ingresso no serviço público, mediante a instauração de processo administrativo próprio. No caso, a autora foi exonerada com base nos art. 4º e 7º da LM nº 8.303/01, que permite o desligamento do servidor se apuradas deficiências funcionais que importem na desqualificação para exercício do cargo. Portanto, inaplicável à hipótese o art. 6º da LM nº 8.303/01 que, inclusive, cuida de doenças físicas, o que não é caso da autora que sofre de doenças psicológicas, sendo irrelevante para a lide a época do surgimento da doença. - 3. Estágio probatório. Avaliação. O estágio probatório é feito no interesse da administração e visa à verificação 'in loco' das condições do servidor para o exercício do cargo, ao tempo em que procedida a avaliação. A autora admite a apresentação de transtorno de ansiedade, humor e depressão que a afastaram do exercício por longo período, justificaram seu pedido de readaptação e impossibilitaram seu contato com as crianças; é deficiência que a desqualifica para o exercício do cargo, está bem demonstrada nos autos e denota que a exoneração foi bem decretada pela administração. Não há erro a corrigir. Procedência em parte. Reexame e recurso do Município providos para julgar a ação improcedente.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    7. A ação movida pela autora confirma a conclusão administrativa. Como se vê nos relatórios de avaliação, no retorno à perícia médica constatou-se que 'a autora possui extenso histórico de problemas psiquiátricos que envolvem irritabilidade com crianças, ansiedade, desgaste emocional devido também ao duplo emprego (PMSP) ... o relatório do psiquiatra comprova que a servidora continua em tratamento regular, CID F-41.2, usando sertralina e clonazepam, está em melhora, porém não teve alta. Não se consegue prever quando ou se terá uma recidiva ou uma crise grave' (fls. 81, 4-5-2016). Em resposta à indagação da Comissão de Avaliação, a Gerência de Saúde da Prefeitura esclareceu que 'estatísticas internacionais consideram que o indivíduo portador de depressão tem, em média, quatro crises no decorrer de sua vida. 'O relatório do psiquiatra de 4-5-2016 comprova que a servidora continua em tratamento regular, CID F 41.2, usando sertralina e clonazepam, está melhor, porém não teve alta do psiquiatra'. A depressão pode ocorrer em crises, havendo épocas de melhoras. Pode se tornar crônica, recorrente e com longa duração. Pode se agravar com o tempo' (item 7, 16-11-2016, fls. 171/173).
    O parecer final da Comissão de Avaliação, depois de analisada a defesa da servidora e os laudos médicos, foi acatado pela administração e a autora foi exonerada em 21-2-2017 (fls. 228).
    8. Não há dúvida, conforme os documentos presentes nos autos e a admissão da autora, que durante o estágio provatório, após pouco mais de um ano de exercício viu-se ela acometida de depressão, transtorno de ansiedade, insegurança e impossibilidade de cuidar das crianças (a autora trabalhava em um berçário, com crianças até três anos de idade); esse transtorno perdurava mais de um ano depois; essa condição impossibilitava o exercício de suas funções, a que a autora não queria ou não podia retornar.
    A situação descrita se enquadra no art. 4º da LM nº 8.303/01, acima transcrito: foi apurada uma deficiência funcional que desqualificava a autora, àquela época (a situação atual não é objeto do processo nem desta análise), para o exercício de seu cargo, a implicar no desligamento do serviço público, como corretamente fez a administração. Lembro que o juiz não é órgão revisor das decisões administrativas, cabendo-lhe interferir quando inexistente o motivo alegado ou claramente desproporcional o resultado obtido; mas não é o caso dos autos, em que a deficiência funcional era grave, comprovada e potencializada pelo cargo exercido, junto a crianças de zero a três anos de idade, sem condições de defesa ou reação. Não há erro na decisão aqui impugnada, com a observação final de que a autora continua vinculada à Prefeitura Municipal de São Paulo e a exoneração não lhe causa dano pessoal ou econômico.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente